Tribunal: TJSP
Processo: 2257419-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E EVICÇÃO C/C PERDAS E DANOS." Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Insurgência da Autora. Desacolhimento. Agravante que, em outras duas ações anteriores, julgadas em conjunto, deduziu pedidos objetivando os mesmos e exatos efeitos em relação à tutela provisória de urgência ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E EVICÇÃO C/C PERDAS E DANOS." Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Insurgência da Autora. Desacolhimento. Agravante que, em outras duas ações anteriores, julgadas em conjunto, deduziu pedidos objetivando os mesmos e exatos efeitos em relação à tutela provisória de urgência ora requerida. Inicialmente, naqueles feitos, os pleitos acautelatórios foram deferidos para sobrestar o procedimento de excussão da garantia fiduciária, bem como os efeitos do protesto gerado pelo não pagamento da última parcela da dívida. Embora a sentença única tenha revogado a decisão liminar que os deferira, houve subsequente concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela Autora, ora Agravante, com o restabelecimento dos efeitos da liminar que havia sido revogada pela sentença. Desnecessidade, ao menos por ora, de novo pronunciamento judicial a esse respeito. Questão, ademais, que poderá ser reanalisada na eventual hipótese de cessarem os efeitos daquela decisão, não se sagrando a ora Agravante vencedora na Apelação. Impossibilidade de substituição da garantia real. Garantia fiduciária que não ostenta natureza processual, sendo indispensável a anuência do credor para alteração dos termos do negócio celebrado entre as partes. Recurso desprovido.